Tribunal: TJBA
Processo: 8066960-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066960-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: BC SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

A7

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL COM APENAS 04 VIDAS. INDICATIVO DE FALSO COLETIVO. REAJUSTES PRATICADOS QUE SE MOSTRAM ABUSIVOS. AUMENTOS EXPRESSIVOS E SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA DIANTE DE OBRIGAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AJUSTAR A PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
autos de revisional de reajuste de contrato de plano de saúde empresarial para 04 (quatro) vidas.

II. Questão em discussão:
Se é cabível o deferimento da liminar e determinação da aplicação dos índices previstos pela ANS para os contratos individuais e familiares, diante da robusta aparência de abusividade dos aumentos praticados em 2023 a 2025, sob pena de multa diária.

III. Razões de decidir:
(i) s elementos próprios deste momento processual indicam tratar-se de plano de saúde caracterizado como “falso coletivo”, visto tratar-se de plano com apenas 04 vidas e de grupo familiar.

(ii) da análise dos boletos juntados é possível verificar aumentos expressivos, contínuos, e, aparentemente, sem justificativa clara de suas razões, veja-se os valores dos boletos no decorrer dos anos, relativos as 04 vidas: 30/01/2022 - 4.666,88 a 30/12/2022 - 5.565,24; 30/01/2023 - 5.565,24 a 30/12/2023 - 6.996,02; 30/01/2024 - 6.996,02 a 30/12/2024 - 8.640,29; 30/01/2025 - 8.640,29 a
30/09/2025 - 9.945,84”.

(iii) considerando que a obrigação a ser cumprida na liminar, por sua natureza, é mensal, quando as mensalidades do plano são cobradas via boleto, é cabível e possível a alteração de sua periodicidade para mensal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do plano de saúde provido em parte apenas para para alterar a periodicidade da multa para mensal, contudo, para garantir a efetividade da medida, majora-se o valor para R$ 1.000,00 (mil reais) mensal, mantido o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento:
(i) A súmula de nº 02/2019, da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO TJ/BA, autoriza a aplicação dos índices de reajustes da ANS: “Aos planos coletivos por adesão e empresariais de até 30 (trinta) vidas, aplica- se também o índice de reajuste anual estipulado pela ANS para os planos individuais, face a ausência de vedação em sentido contrário”;

(ii) ainda que se considere o plano em questão como coletivo ou empresarial, é cediço, que o fato de não estar submetido a ANS, e ser possível, a priori, a aplicação de seus próprios índices, não afasta o dever da boa fé contratual e observância a sua função social, motivo pelo qual os aumentos devem estar previstos no contrato, e com a devida demonstração de sua memória de cálculo e dos fatores que ensejaram a majoração, o que não se verifica no caso dos autos, na medida em que, não se verifica comprovação do aumento de sinistralidade e da nem Variação do Custo Médico Hospitalar - VCMH, que justifique os aumentos praticados.

(iii) o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo 537, que a multa deve ser fixada de forma compatível com a obrigação, bem assim que o julgador poderá alterar seu valor e/ou a periodicidade, quando diante de alguma das hipóteses legais autorizadoras.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066960-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravada BC SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça